Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DE VENDA DO AUTOMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA PARTÉ RÉ. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. O art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.

3. Em tema de prequestionamento, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte.

4. Apelação desprovida.